Tribunal: TJES
Processo: 0000585-77.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-77.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE FRALDAS –
IDOSA ACAMADA
–
DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO –
SOLIDARIEDADE – DEVER TAMBÉM DO ESTADO
–
RECURSO DE
S
PROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los.

2.
A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem-estar.

3.
Especificamente acerca do pedido de redirecionamento da obrigação ao ente municipal, o Pretório Excelso já definiu que
“A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquirilos. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 668.724-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2012)

4.
Não prospera a alegação do apelante quanto a sua ilegitimidade passiva ou que a obrigação deveria ser direcionada tão somente ao ente municipal, justamente em virtude de serem, os entes públicos, solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde da beneficiária.

5.
Na hipótese vertente, pela análise dos documentos juntados à inicial, e principalmente do receituário acostado, restou satisfatoriamente comprovado que a parte favorecida, idosa, é portadora dos males descritos na inicial, com limitações para fazer suas necessidades básicas.

6
.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000585
-
77
.2019.8.08.00
05

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e MARIA LUIZA BELIZ
Á
RIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
face da r. sentença de fls. 37/39, integrada pelas decisões de fls. 50/51 e id. 6281122 que, nos autos da
“
ação civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em favor de Maria Luiza Belizário
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Estado a fornecer de modo contínuo as 170 (cento e setenta) fraudas geriátricas tamanho extra G em favor da Srª. Maria Luiza Belizário.

Em suas razões (fls. 56/59) o Estado sustenta, em resumo, que a obrigação deve ser redirecionada ao ente municipal.

Contrarrazões às fls. 62/v.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no id. 6440766, opinou pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem. Como se sabe, a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem-estar.

Aos cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, cabe buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

E, nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS, rel. Min. Moreira Alves, publicado no dia 05/10/01.

Sobre o tema, não é outra a compreensão do C. STJ:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador” (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010).

Especificamente acerca do pedido de redirecionamento da obrigação ao ente municipal, o Pretório Excelso já definiu que
“A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquirilos. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 668.724-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2012)

Assim, não prospera a alegação do apelante quanto a sua ilegitimidade passiva ou que a obrigação deveria ser direcionada tão somente ao ente municipal, justamente em virtude de serem, os entes públicos, solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde da beneficiária.

É esse o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ES: REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS: DEVER DE TODOS OS ENTES, DESDE QUE PRESENTES OS ELEMENTOS PARA TANTO, COMO NO CASO, PROMOVER O FORNECIMENTO DO INSUMO EM QUESTÃO, DE FORMA SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ES. 1.1. O excelso Supremo Tribunal Federal reiterou o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria e, em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, decidiu que os entes políticos são solidariamente responsáveis por garantir o direito à saúde. Diante de tal cenário, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DO ES, no caso concreto. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. 2.1. TESE VENCEDORA: O Supremo já definiu que "A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 668.724-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2012) 2.2. Observa-se que mesmo se tratando de fornecimento de fralda geriátrica, cabe a qualquer dos entes federados, desde que comprovada a necessidade, como no caso, de forma solidária, promover seu fornecimento. 3. TESE VENCIDA: Consignou que é atribuição da municipalidade e não do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o fornecimento dos insumos pleiteados no caso concreto – fraldas geriátricas –, circunstância que, isoladamente, já seria suficiente à reforma da decisão ora recorrida. Registrou ainda que, ademais, para além disso, não constaria dos autos nenhuma solicitação administrativa dos aludidos insumos junto ao ente estadual, o que corrobora a percepção de que a imposição do seu fornecimento por meio de decisão judicial, de forma direta, vai de encontro à necessária conformação do direito de acesso à saúde. 4. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº. 5000434-07.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 08/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE FRALDAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – COMPROVAÇÃO MÉDICA DA NECESSIDADE DO INSUMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A Carta Política, em seu art. 196, preconiza que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde” (AgInt no AREsp 1098653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). (...)(TJES, AI 5000803-98.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, data: 15/07/2020.

Na hipótese vertente, pela análise dos documentos juntados à inicial, e principalmente do receituário acostado na fl. 12, restou satisfatoriamente comprovado que a parte favorecida, idosa, é portadora dos males descritos na inicial, com limitações para fazer suas necessidades básicas.

Destarte, forçoso reconhecer que, diante das peculiaridades do caso concreto, o fornecimento das fraldas descartáveis, inclusive em elevada quantidade, não revela mero capricho higiênico, mas sim a garantia da dignidade da pessoa humana, uma vez que se trata do direito à saúde do requerente, pois mesmo que as fraldas não sejam classificadas como medicamento, seu uso é essencial para a manutenção de condições mínimas de bem-estar e auxiliar a suportar as dificuldades geradas pelo seu próprio estado de saúde.

A fim de corroborar a preservação do édito sentencial, trago à baila recentes julgados de diversos Tribunais pátrios, inclusive deste e. Sodalício, que analisaram situação fática análoga:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. DIREITO À SAÚDE. NÃO PROVIMENTO DO REEXAME. APELO PREJUDICADO. (...) 5. Avançando no exame do caderno processual, faço algumas breves considerações acerca do fornecimento do medicamento e o direito à saúde. Pois bem. A Carta da República dispõe que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ora, da leitura direta do texto constitucional citado, depreende-se que a saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão. Assim, tomando-se com vetor e fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, revela-se impossível a negativa ou qualquer ato que atente contra a saúde do cidadão. 6.
Ademais, o Sistema de Saúde pressupõe uma assistência integral, no plano singular ou coletivo, na conformidade das necessidades de cada paciente, independente da espécie e nível de enfermidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida do paciente, entendendo-se VIDA em seu mais amplo conceito, deverá ele ser fornecido.

7. A utilização da fralda apontada na prescrição médica, além de notória, foi indicada através de laudo médico, não tendo condições de custeá-lo a autora, cabe ao Município o fornecimento.
(...) 9. Reexame Necessário improvido. Apelo prejudicado. (TJPE; APL 0000618-21.2016.8.17.1590; Rel. Des. Alfredo Sergio Magalhães Jambo; Julg. 08/05/2018; DJEPE 17/05/2018)

REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA DEMONSTRADAS. 1. -
A determinação do fornecimento pelo Município de fraldas geriátricas a quem delas demonstre necessitar, em decorrência de enfermidade e de hipossuficiência financeira, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - A fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica e farmacológica pelo Estado.
3. - Sentença mantida.”(TJES, Classe: Remessa Necessária, 61140004542, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E FRALDA GERIÁTRICA NECESSÁRIOS À SAÚDE. Inteligência do art. 198 da Constituição Federal. Precedentes do STF. Súmulas nºs 29 e 37 deste E. Tribunal de Justiça. Particular portadora de incontinência urinária.
Necessidade do uso de fraldas geriátricas e pomada Hipoglós. Dever constitucional do Estado, em seu sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina o artigo 196 da Constituição Federal.
Necessidade de proteção do bem maior que é a vida. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STF. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso desprovido. (TJSP; RN 1002723-15.2016.8.26.0066; Ac. 10020723; Barretos; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 28/11/2016; DJESP 13/03/2017)

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.